Tribunal: TJSP
Processo: 1011886-88.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011886-88.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada SILVANA
FERREIRA SIMAS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa oficial e ao apelo autárquico. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011886-88.2017.8.26.0161 -Voto no 26.660
2
Apelação Cível no 1011886-88.2017.8.26.0161
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Silvana Ferreira Simas Silva
Comarca: Diadema
Voto no 26.660
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA –
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LESÃO NOS
OMBROS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
COMPROVADA
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de lesão nos membros superiores, males colunares e
coxartrose contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-doença no valor equivalente a 91% do salário-
de-benefício, a contar da data subsequente ao requerimento
administrativo realizado pela autora, sob NB 616.492.82-9 (fls.16), ou
seja, DIB: 12/11/2016, além do abono anual, pagamento dos valores em
atraso, com juros de mora conforme a Lei 11960/09, correção monetária
pelo IGP-DI até a data da conta e, após, pelo IPCA-E e honorários
advocatícios a serem fixados em liquidação, nos termos do artigo 85, §
4o, do CPC, observados os limites da Súmula 111 do STJ. Houve a
antecipação da tutela (fls. 110/112).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011886-88.2017.8.26.0161 -Voto no 26.660
3
Recorre o INSS requerendo a inversão do julgado, ao
argumento de não estarem comprovados os requisitos necessários à
concessão do auxílio- doença. Subsidiariamente, pede a aplicação da
Lei no 11.960/09 em relação aos juros e correção monetária enquanto
não houver o trânsito em julgado do Tema no 810 do STF (fls. 120/129).
O recurso foi processado e não foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é íliquida. Assim, a despeito da
observação lançada na r. sentença, considero interposta a remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, ter se tornado portadora de
problemas colunares, de coxartrose e de lesões nos membros superiores
adquiridos no desempenho de sua função de auxiliar de serviços gerais.
Por conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao
amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 44/49), o expert,
valendo-se dos exames físico e complementares, constatou que a obreira
é portadora de síndrome do manguito rotador bilateral e osteoartrose
incipiente de coxofemural e de coluna lombossacra. Asseverou que: “O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011886-88.2017.8.26.0161 -Voto no 26.660
4
quadro de osteoartrose de coluna lombossacra e de coxofemural é
inicial, compatível com a idade da periciada, sendo que ao exame físico
não pode ser evidenciada alterações nas provas especificas que
demonstrem patologia ativa. Em virtude dessas duas patologias não é
possível se caracterizar qualquer tipo de incapacidade. Quanto à
Síndrome do Manguito Rotador, existe compatibilidade entre as
queixas apresentadas pela autora e os achados encontrados nos
exames de imagem e nos achados encontrados durante as manobras
especificas realizadas durante o exame físico. A periciada está
realizando tratamento de fisioterapia e não obteve ainda a melhora
médica máxima. Existe controvérsia entre os exames de imagem, sendo
que um demonstra rotura do tendão enquanto outro não o faz. A
periciada sempre trabalhou com atividade de limpeza que é uma
atividade que causa sobrecarga nas estruturas do ombro, pois necessita
a abdução dos braços acima de 45 graus ou elevação dos braços acima
da linha dos ombros. A autora deve submeter-se a tratamento e pode
recuperar sua capacidade laboral. O fato de não haver a melhora
médica máxima não é possível se caracterizar a lesão como definitiva,
neste momento.” . Diante disso, concluiu que “A PERICIADA É
PORTADORA DE SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR QUE LHE
OCASIONA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O
TRABALHO E APRESENTA NEXO DE CAUSA COM O MESMO E
OSTEOARTROSE DE COLUNA LOMBAR E DE COXOFEMURAL
QUE NÃO LHE OCASIONA INCAPACIDADE.” (fls. 46/47).
As partes tiveram ciência do laudo e a autora requereu
esclarecimentos. Os autos retornaram ao perito que, no tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011886-88.2017.8.26.0161 -Voto no 26.660
5
Síndrome do Manguito Rotador afirmou que: “(...). Portanto, a causa
da moléstia é degenerativa, neste caso agravado pelas atividades de
trabalho. Existe tendinopatia bilateral.” (fl. 100).
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza a quo julgou
procedente a demanda, concedendo à autora o benefício de auxílio-
doença.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato, a perícia
foi segura e convincente ao demonstrar que a autora ressente-se de
sequelas, determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua
capacidade laborativa, confirmando que estas foram agravadas pelo
labor.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, total e temporária. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão da reparação.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno
que o montante devido a título de parcelas atrasadas será
monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a
serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o que
ficar decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011886-88.2017.8.26.0161 -Voto no 26.660
6
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se parcialmente,
neste ponto, ao reexame necessário e o apelo autárquico.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator